Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019126-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLENE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 270.296.461-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

–

URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO

–

DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO

–

ART. 477, § 2o, DO NCPC – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI 8.880/94 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura error in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1009609-25.2016.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Alega que o laudo pericial concluiu que houve perda salarial para a Agravante, que ingressou no serviço público antes de 1994, no percentual 3,65% sem, contudo, observar o comando indispensável para a realização da prova pericial, consignado na decisão transitada em julgado, qual seja, aferir se o percentual de perda foi incorporado pela reestruturação de carreira, questão arguida na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica deste Estado.

Argumenta que, embora tenha arguido na impugnação ao laudo pericial e no parecer da assistente técnica, o perito não foi intimado para se manifestar sobre os pontos divergentes, em estrita afronta ao artigo 477, § 2º do Código de Processo Civil e ao contraditório e à ampla defesa.

Enfatiza que, o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto na fase de conhecimento, foi expresso em determinar que, somente em liquidação de sentença seria esclarecido se a reestruturação da carreira absorveu toda e qualquer defasagem salarial eventualmente devida pela errônea conversão da URV.

Requer, ao final, “a declaração de nulidade da decisão homologatória dos cálculos, com a consequente intimação do perito para se manifestar sobre: i) a metodologia aplicada; e ii) a absorção das perdas decorrentes da URV pelas leis de reestruturação de carreira, informando o percentual de aumento proporcionado.”.

A antecipação da tutela recursal
não foi concedida (id. 149316193).

A Agravada contraminutou, rechaçando os argumentos ventilados no recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção, ante a falta de interesse público no apelo.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença na Ação Ordinária n. 1009609-25.2016.8.11.0041, homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (id 142937651).

O cerne da questão cinge-se em saber se as regras insertas no artigo 477, do Novo Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito do juízo para prestar os esclarecimentos dos pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, produzido em liquidação de sentença, notadamente aqueles suscitados pelo Executado, Agravante, por divergirem do parecer do assistente técnico.

Da minudente análise dos autos, observa-se que foi pleiteada a liquidação e o cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais do Agravado em decorrência da conversão da moeda em URV.

O Magistrado Singular nomeou o perito do Juízo para os cálculos, e o laudo pericial concluiu pela perda salarial com prejuízo efetivo de 3,65% e crédito a receber de R$ 111.482,55 (cento e onze mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em favor da servidora.

Instada a se manifestar sobre a perícia, a parte Exequente, concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do Executado, Agravante, no diz respeito à ocorrência da reestruturação na carreira do autor da ação, que busca recebimento de diferenças salariais por efeito da incidência da URV, inclusive apresentou laudo divergente daquele do perito assistente.

Em seguida, o Magistrado Singular homologou o laudo pericial e converteu a liquidação por arbitramento, para cumprimento da sentença por quantia certa, nos seguintes termos:

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA destinada a apuração de eventual defasagem salarial (positiva ou negativa) decorrente da conversão da URV.

As partes foram devidamente intimadas e apresentaram pareceres elucidativos.

O perito judicial designado concluiu pela perda salarial com prejuízo efetivo de 3,65% e crédito a receber de R$ 111.482,55 (Cento e Onze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Instados a se manifestar, a exequente concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do executado.

É o relato necessário.

1. Pagamento dos Honorários Periciais

Expeça-se a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor do perito judicial para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência e concordância tácita com sequestro de valores via SISBAJUD.

Decorrido o prazo sem quitação espontânea, certifique-se e conclusos.

Consignado o pagamento, expeça-se alvará em favor do expert nomeado.

2. Laudo Pericial Positivo e/ou Negativo

Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A fase de execução foi devidamente instruída, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho “declaratório”.

In casu
, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que “(...) houve perda salarial na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo à Requerente Servidora de 3,65%, e cumprindo os julgados, as apurações das diferenças, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de julho de 2012, obedecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, conforme segue. O valor de R$ 111.482,55 (Cento e Onze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), demonstrado na planilha de cálculos DOC I - MARLENE DE ALMEIDA BARRETO, atualizado até 31/05/2021 e corrigido monetariamente até 31/10/2021.” (ID 70132124)

A exequente concordou com o laudo pericial, enquanto que o executado se opôs veementemente.

A exequente concordou com o laudo pericial, enquanto que o executado se opôs veementemente.

Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

[...]

Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos, HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

[...]

Dentro desse contexto fático-jurídico, tem razão o Agravante.

Foi apresentado o laudo pericial, que diverge do laudo do assistente técnico do Executado, Agravante, e pleiteados esclarecimentos, porém, homologou-se, desde logo, o laudo impugnado.

O caso em exame não trata de aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira do Autor da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu a reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Nesse caso, como há impugnação do laudo pericial por parte do Executado, Agravante, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2o, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (grifo nosso)

Dessa sorte, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2o, do NCPC, incidindo em
error in procedendo
, quanto ao trâmite da insurgência.

Ressalto que constam nos autos, as fichas financeiras da servidora, relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se que, contudo, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos” recebidos pela servidora, não havendo no laudo, nenhum cálculo, referente às vantagens pessoais, por ela percebidas, conforme fichas financeiras acostadas aos autos, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Diante disso, insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instumento, para declarar a nulidade da decisão e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, a fim de que seja o perito intimado, para prestar os esclarecimentos, acima consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023